Tribunal: TJDFT
Processo: 0003264-40.2016.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL FIXADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO RECONHECIDO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A concessão do direito de litigar sob o manto da gratuidade de justiça na origem não demanda novo pedido nas demais instâncias. Assim, não há utilidade e interesse recursal sobre a matéria, ensejando o conhecimento parcial da apelação.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). No caso, a condenação em percentual sobre o salário do apelante respeitou ao binômio necessidade/possibilidade e as fronteiras da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a obrigação alimentar não desampara as necessidades triviais da alimentanda e possibilita ao alimentante arcar com os valores e prover as despesas ordinárias dos demais filhos.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados.